Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727567-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DE CASTRO, SILMARA GODOI MARTINELI TAVARES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIS FERNANDO DE CASTRO e outro contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, Dra. Sandra Cristina Candeira de Lira, que, em sede de cumprimento de sentença movido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, rejeitou a impugnação oposta pelos executados. Em suas razões recursais (ID 61158067), a parte executada reitera, em singela síntese, as teses de nulidade da citação, inexigibilidade e iliquidez do título, excesso de execução, prescrição da pretensão executiva e irregularidade da penhora. Ao afirmar a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam desconstituídos os atos de constrição patrimonial ou, subsidiariamente, para que sejam obstados os atos executivos conseguintes à constrição patrimonial. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que sejam acolhidas as teses defensivas apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença. É a síntese do necessário. Preparo recolhido (ID 61158068). DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Como relatado, insurge-se a parte executada contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por ela oposta, afastando as teses de nulidade da citação, inexigibilidade e iliquidez do título, excesso de execução, prescrição e impenhorabilidade dos bens constritos, sob a seguinte fundamentação, verbis: “Cuida-se de impugnação juntada pelos executados LUIS FERNANDO DE CASTRO e SILMARA GODOI MARTINELI TAVARES, no Id 189754213, após abertura de prazo para impugnação às medidas constritivas realizadas nos Ids 187220404 e 187612423. Em síntese, defendem haver inexequibilidade do título executivo, nulidade da citação, prescrição, excesso de execução, impenhorabilidade do saldo em conta, necessidade de levantamento da restrição de transferência dos veículos. Ouvida, a exequente se manifestou nos termos da petição de Id 193223960. Foi certificado que a impugnação ao cumprimento de sentença é intempestivo, sendo tempestivo apenas a impugnação às constrições realizadas via Sisbajud e Renajud. Pois bem. Preliminarmente, anoto que foi publicado edital para intimação dos executados oferecerem impugnação ao cumprimento de sentença, tendo o prazo transcorrido ‘in albis’.Após, os autos foram remetidos à Curadoria Especial, a qual tomou ciência, sem qualquer oposição. Destaco que a impugnação só veio após realização de bloqueios via Sisbajud e Renajud. Não obstante isso, passo à análise dos apontamentos dos executados. Da nulidade da citação. Não há que se falar em nulidade da citação, na medida em que a decisão de Id 167756133, pág 04, e a sentença 164702575, pág. 28, oportunamente enfrentaram a questão na fase de conhecimento e a afastaram. Confira-se: “Considerando que restaram infrutíferas todas as tentativas de localização dos réus, defiro a citação por edital, nos termos dos artigos 256 e 257 do Novo Código de Processo Civil, com prazo de 30 dias. Brasília - DF, quarta-feira, 16/08/2017 às 14h35”. Decisão Interlocutória - Id 167756133, pág 04. “Preliminar Nulidade da Citação A citação por edital foi regular e válida, tendo em vista que foram realizadas diversas diligências frustradas visando a localização dos réus, inclusive após consulta aos sistemas judiciais e pesquisas perante concessionárias de serviços públicos. O artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Dessa maneira, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizada a necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte, admitindo-se a citação por edital, se restarem infrutíferas as diversas tentativas de localização do seu paradeiro e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la, como ocorreu no presente caso. Nesse passo, constatado que a parte autora buscou por todos os meios postos à sua disposição localizar o endereço dos réus, de modo a viabilizar a citação, não há que se falar em nulidade do ato fictamente realizado.” - Sentença Id 164702575, pág. 28. Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido de nulidade da citação. Da inexequibilidade do título. A mera alegação de que o valor é inexequível não pode ser acolhido, na medida em que os impugnantes deveriam instruir seus argumentos com cópia do contrato que alegam ser inexequível, o que não fizeram. Ademais, a questão se encontra preclusa, na medida em que, legalmente oportunizado prazo para impugnar a execução, os impugnantes deixaram o prazo transcorrer em branco, conforme certidão de Id 175639231. Da prescrição. No que se refere à alegada prescrição, é clara sua inocorrência, dado que o trânsito em julgado, conforme certificado, ocorreu aos 17.07.2018, e a execução foi deflagrada antes da consumação da prescrição quinquenal, aos 07.07.2023. Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição. Do excesso de execução. Cediço que, quando o executado alegar que o exequente incorre em excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme art. 525, §4o, do CPC. Em que pese isso, o executado não se desincumbiu de seu dever. Outrossim, não juntou nenhum comprovante de pagamento do débito objeto de execução. Portanto, não há nada a ser decotado a título de excesso de execução. Da impenhorabilidade do saldo em conta corrente. Embora tenha defendido que os valores bloqueados em conta são quantias impenhoráveis, a parte executada também não instruiu adequadamente seu pedido, de modo que não é possível concluir que os valores bloqueados em conta bancária estão abarcados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Do levantamento da restrição dos veículos. Com relação ao levantamento da restrição de transferência dos veículos, melhor sorte não assiste aos executados, uma vez que não são impenhoráveis, na esteira do que dispõe o art. 833, II, do CPC. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER a impugnação de Id 189754213.” Primeiramente, impõe asseverar a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença salientada pelo d. Juízo a quo, remanescendo como oportuna a impugnação à penhora. Dito isso, passo ao estreito e expedito exame, próprio ao momento processual, dos pontos de inconformismo da matéria oportunamente devolvida a esta instância revisora, sem prejuízo de análise das questões de ordem pública cognoscíveis de ofício. Da nulidade da citação editalícia A priori, entende-se que a executada agravante busca reavivar tese de defesa que, objeto de apreciação na fase de conhecimento, se encontra devidamente superada, até porque acobertada prima facie pela coisa julgada em razão da prolação da sentença condenatória que expressamente afastou a preliminar de nulidade do ato citatório via publicação por edital (ID 189754216 do processo referência). De fato, conquanto se trate de matéria de ordem pública, não se pode admitir, como regra, que na fase de impugnação ao cumprimento de sentença seja rediscutida matéria já apreciada na fase de conhecimento. Nesse encalço, superada a tese de nulidade do ato citatório por meio de edital, certo é que, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a intimação da parte devedora para pagamento do título judicial segue a expressa previsão do art. 513, §2°, IV, do CPC, que estabelece a forma editalícia, in verbis: “Art. 513. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.” Assim, não merece prosperar, ao menos nessa célere análise prefacial, a argumentação de nulidade dos atos de citação e de intimação dos devedores realizados por edital. Da inexigibilidade e iliquidez do título Lastreado em título judicial definitivo, não se constata deficiência na instrução da peça inicial capaz de inviabilizar o prosseguimento do cumprimento de sentença, até porque o próprio decisum condenatório expressa o valor de parcela contratual (R$ 1.357,00 – mil trezentos e cinquenta e sete reais) correspondente à prestação de 09/2008 que converge com os dados do sistema operacional interno da TERRACAP que compõem o cálculo do valor exequendo (IDs 189754216 e 164702575 do processo referência). Logo, não se constata a ausência de substrato idôneo necessário à elaboração dos cálculos do quantum debeatur. Da prescrição Considerado o prazo em dobro conferido à Defensoria Pública, que representou a parte devedora, ora agravante, na qualidade de curadora especial, não subsiste a tese de trânsito em julgado na data de 04/07/2018, mediante contagem simples do fluxo de 15 (quinze) dias da sentença publicada no dia 13/06/2018. Com efeito, sobressai, na espécie, corroborar a conclusão salientada na decisão agravada no sentido de que “o trânsito em julgado, conforme certificado, ocorreu aos 17.07.2018, e a execução foi deflagrada antes da consumação da prescrição quinquenal, aos 07.07.2023”. Do excesso de execução Além de a parte executada não apontar o valor que entende correto, por meio de cálculo discriminado e atualizado para redefinição do valor exequendo (exigência processual estabelecida no art. 525, § 4o, do CPC), não se verifica indevida inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais, que não se confunde com os honorários do art. 523, § 1o, do CPC, no quantum exigido pela parte credora. Ao contrário da argumentação recursal, verifica-se que, tanto a petição inicial, como os cálculos discriminados, evidencia observância ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Logo, não se verifica, a princípio, desconformidade dos cálculos da parte credora com o título judicial exequendo. Da (ir)regularidade da penhora Quanto à impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, o colendo STJ consolidou entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável também à importância depositada em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que evidenciado cuidar-se de reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários-mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. [...] 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários-mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários-mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...]” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Na espécie, conquanto penhorado valor de cerca de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), isto é, valor aquém ao parâmetro de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se pode ignorar que a parte devedora não se desincumbiu do ônus de carrear ao feito mínimo elemento de convicção no sentido de demonstrar o escopo de reserva financeira de tais valores para assegurar o mínimo existencial do núcleo familiar, razão pela qual se entende, ao menos nesse primeiro momento, questionável a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. De igual forma, nada há nos autos qualquer informação sobre os automóveis objetos de restrição via Renajud que os caracterizem como instrumento de trabalho nos termos da hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC. Assim, ao negar a impenhorabilidade dos ativos constritos, a r. decisão agravada se revela, ao menos nesse primeiro momento, bem ponderada pelo d. Juízo a quo. Logo, ausente, por ora, a probabilidade do direito recursal vindicado. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 07 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator